Tribunal: STF
Processo: ARE 1419924
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Administrativo. Ação proposta por auxiliar de enfermagem lotada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, objetivando a condenação do Réu ao pagamento mensal do adicional noturno de 20% sobre o seu vencimento desde fevereiro de 2015 (parcelas vencidas e vincendas), enquanto durar a prestação do serviço noturno. Sentença de improcedência. Apelação da Autora. Apelante que atua como Auxiliar de Enfermagem em Hospital Universitário, no período de 22 horas de um dia e 07 horas do dia seguinte. Trabalho noturno que é incontroverso. Servidora pública que tem direito ao recebimento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inteligência do artigo 7º, inciso IX c/c artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal. Inexistência de incompatibilidade do adicional noturno com regime de plantão. Aplicação do verbete sumular nº 213 do Supremo Tribunal Federal. Reforma da sentença para condenar a Apelada a implantar o pagamento do adicional noturno pelos serviços efetivamente prestados, no horário entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, com o acréscimo de 20%, devendo a base de cálculo ser o vencimento base da servidora, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, não incidindo sobre férias, terço constitucional e 13º salário, uma vez que se trata de verba de caráter indenizatório, pro labore faciendo, não integrando portanto, a remuneração. Apelante que faz jus, ainda, aos valores não pagos, desde fevereiro de 2015 até a implantação do adicional, com juros de mora, a contar da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como com atualização monetária pelo IPCA, a contar de cada pagamento devido, consoante os precedentes do STF (RE 870947 RG – Tema 810) e do STJ (Resp 1.495.146/MB – Tema 905). Apelada que, tendo decaído do pedido inicial, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. Provimento da apelação.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “A r. sentença de improcedência foi reformada pela C. 26ª Câmara Cível do Rio de Janeiro no julgamento do apelo autoral, sob o argumento de que, apesar de inexistir legislação infraconstitucional estadual que regulamente a concessão da vantagem, o direito social à percepção do adicional noturno possuiria aplicabilidade imediata, de maneira que, no entender dos nobres Desembargadores, a UERJ não poderia ter deixado de realizar o pagamento em prol de seus servidores e, por isso, deveria fazê-lo, inclusive de forma retroativa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).” (pág. 3-4 do documento eletrônico 19).



    Alegou-se, ainda, que 



    “[...] essa Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a norma prevista no art. 39, §3º, da CRFB quanto à extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos é de eficácia limitada, razão pela qual o pagamento da vantagem aos servidores do Estado do Rio de Janeiro só poderá ocorrer após a edição de leis regulamentadoras estaduais” (pág. 8 do documento eletrônico 19). 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° do Texto Constitucional. Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em exame, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes.



    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 630.918- AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.308.791-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator